Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-31.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002226-31.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO LUIZ DIAS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO COMUM. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por ADALBERTO LUIZ DIAS contra sentença que extinguiu, sem apreciação do mérito, a Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de que a competência seria absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Alega o autor, ora apelante, que não contratou empréstimo consignado com o banco réu e que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram indevidos. A sentença impugnada entendeu pela incompetência absoluta do juízo comum e extinguiu o processo.
II. Questão em discussão

Discute-se se a parte autora pode optar por ajuizar ação de menor complexidade e valor inferior ao limite legal perante o juízo comum, ou se seria obrigatória a propositura da demanda no Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei 9.099/95, é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo procedimento comum.

O Enunciado 01 do FONAJE reforça a facultatividade do procedimento dos juizados.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer a opção do autor por ajuizar a ação no juízo comum.

A estrutura dos Juizados Especiais Estaduais não constitui fundamento legal para se reconhecer competência absoluta.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo procedimento comum. 2. Não há obrigatoriedade de propositura de ação de menor complexidade e valor reduzido no Juizado Especial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8002226-31.2020.8.05.0063
, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/Ba, em que figuram como parte apelante
ADALBERTO LUIZ DIAS

e como parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA